Tribunal: TJDFT
Processo: 0707440-48.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707440-48.2021.8.07.0018 RECORRENTES: R. F. D. S. P., E. F. D. S. P., I. F. D. S. P., M. F. S. P. REPRESENTANTE LEGAL: M. F. S. P. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PENSÃO A DEPENDENTE MILITAR EXPULSO DA CORPORAÇÃO. MORTE FICTA. FATO GERADOR. MORTE DE FATO DO MILITAR. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Segundo interpretação das Leis no 3.765/60 e 10.486/02, o benefício de pensão de ex-militar que foi expulso da corporação é devido aos herdeiros somente após a sua morte (real), preenchidos os demais requisitos legais. 2. Com o julgamento da apelação, resta prejudicado o conhecimento do agravo interno. 3. Apelação e remessa necessária conhecidas e providas. Agravo interno prejudicado. Os recorrentes alegam, no recurso especial, que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 20 da Lei 3.765/1960, 927, inciso I, do CPC, 28, parágrafo único, da Lei 9.868/1999, 38, parágrafo único, da Lei 10.486/2002, porque deveria ter julgado procedente a habilitação da pensão militar pleiteada, haja vista que o seu fato gerador é a exclusão do militar da corporação, com mais de 10 anos de serviços prestados. Em relação ao tema do item “a” supra, suscita divergência jurisprudencial com amparo em julgados do STJ e do STF, proferidos inclusive em sede de controle concentrado de constitucionalidade. Em sede de recurso extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral e de reproduzir das razões do especial, aponta contrariedade ao artigo 102, § 2o, da Constituição Federal. Postula nos IDs que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados José Fernandes Lopes de Sousa (OAB/DF 67.112) e Tatiana de Queiroz Pereira (OAB/DF 21.344). Em contrarrazões a ambos os apelos, o DF requer majoração dos honorários advocatícios. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por serem os recorrentes beneficiários da gratuidade de justiça. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às alegadas ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Isso porque a Corte Superior também entende que, tendo a Corte de Origem decidido “a lide em sua integralidade, indicando, de forma clara e coerente, os fundamentos adotados como razões de decidir, de modo que não se evidencia omissão, contradição, obscuridade ou erro de fato, tampouco ausência de fundamentação. Assim, não se configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015”. (AgInt no REsp n. 1.842.643/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023). Melhor sorte não colhem as teses de contrariedade aos artigos 20 da Lei 3.765/1960, 927, inciso I, do CPC, 28, parágrafo único, da Lei 9.868/1999, 38, parágrafo único, da Lei 10.486/2002, pois o acórdão impugnado se encontra em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se: ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. PENSÃO POR MORTE. DECADÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. PENSÃO AOS DEPENDENTES. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE BENEFÍCIO SIMILAR NO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. ARTIGO 5o DA LEI No 9.717/98. 1. É pacífico no STJ que a divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. Indispensável a transcrição de trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente. O desrespeito a esses requisitos legais e regimentais (art. 541, parágrafo único, do CPC, e art. 255 do RI/STJ), como o que se afigura no presente caso, impede o conhecimento do Recurso Especial, com base na alínea "c", III, do art. 105 da Constituição Federal. 2. Ademais, cumpre ressaltar que, mesmo que o apelo nobre seja interposto exclusivamente pela divergência jurisprudencial, deve a parte recorrente apontar de maneira clara e precisa que artigo de lei federal foi, no seu entender, interpretado de forma equívoca pela Corte de origem, o que não ocorreu na espécie. 3. O Superior Tribunal de Justiça entende que a Lei Federal 9.717/1998, em seu art. 5o, veda aos seus destinatários a concessão de benefícios distintos dos previstos no Regime Geral da Previdência Social pela Lei Federal 8.213/1991, exceto quando houver previsão em sentido contrário na Constituição Federal. 4. Assim, é vedada a concessão de vantagens não constantes nas normas gerais estabelecidas pela legislação federal aos Policiais Militares dos Estados-Membros e do Distrito Federal. 5. Recurso Especial não provido. (REsp n. 1.526.254/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/5/2015, DJe de 30/6/2015.) No mesmo sentido, os acórdãos proferidos no AgInt no RMS n. 43.528/MS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 12/8/2019, DJe de 14/8/2019, e AgRg no RMS 38.819/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 04/10/2013, além da decisão monocrática exarada no AREsp 1793273/DF, da Relatoria do Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 10/03/2021. Assim, estando “a decisão de acordo com a jurisprudência do STJ, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83, que incide pelas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional”. (AgInt no AREsp n. 2.302.194/BA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023). Cumpre acrescentar que não compete à Corte Superior uniformizar a interpretação de matéria constitucional, analisando, na hipótese, precedente da Suprema Corte, sob pena de usurpação da competência atribuída àquela Corte Constitucional (AgInt no REsp 1.765.436/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 21/5/2019, e AgInt no REsp 1.986.209/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 10/8/2022). O recurso extraordinário, por sua vez, também não deve prosseguir, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à alegação da existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão impugnado não apreciou a controvérsia à luz do artigo 102, §2o, da CF, apesar de terem sido opostos embargos de declaração. Assim, é correto concluir pela ausência de prequestionamento, nos termos dos enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Além disso, a eventual ofensa à Constituição do Brasil adviria, quando muito, de forma indireta. Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados José Fernandes Lopes de Sousa (OAB/DF 67.112) e Tatiana de Queiroz Pereira (OAB/DF 21.344). No tocante ao pedido de majoração de honorários de advogado, embora previsto no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015